Tribunal: STF
Processo: HC 190523
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela.



    II – Apesar de as instâncias antecedentes aludirem à multirreincidência da paciente, inclusive registrando que ela praticou os crimes objeto deste habeas corpus enquanto encontrava-se em prisão domiciliar, esses aspectos, por si sós, não podem ser óbice à concessão da prisão domiciliar.



    III – Os motivos que levaram ao indeferimento da prisão domiciliar à paciente destoam das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.